Tribunal: STF
Processo: ARE 1570302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sistema Único de Saúde. Tema 793. Súmula 283 do STF. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o caso se enquadra ou não no disposto pela Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e se ocorreu inobservância do tema 793 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem consignou que, nos autos do Processo 018/1.10.0004614-2, ambos os entes federados foram condenados solidariamente a fornecer o procedimento mencionado e que não cabe a discussão quanto à responsabilidade de cada ente neste processo, ante a subsistência de coisa julgada. Desse modo, pode-se verificar que tanto o acórdão impugnado da origem quanto a decisão monocrática agravada estão devidamente alinhados com o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 (tema 793), paradigma da repercussão geral no que se refere ao reconhecimento da solidariedade entre os entes federados na prestação do serviço de saúde pública.



    4. Ademais, importante ressaltar que e a questão central a envolver o efetivo direcionamento da responsabilidade de cada ente em prover o tratamento pleiteado nos autos foi objeto do Processo 018/1.10.0004614-2, tratando-se de cobrança de simples pedido de ressarcimento da quota-parte de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à determinação contida na sentença proferida no processo mencionado. Nesse ponto, o acórdão também se encontra devidamente alinhado à orientação desta Corte constitucional.



    5. Por fim, reitero que o Tribunal de origem julgou procedente a ação de cobrança ante a existência de coisa julgada a atribuir ao Estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade pelo custeio de 50% do tratamento. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a inobservância das regras de distribuição de competência no âmbito do SUS, o que, contudo, já fora objeto de apreciação e definição no âmbito do Processo 018/1.10.0004614-2, não se voltando o recorrente propriamente contra os fundamentos relacionados à coisa julgada. Assim, nota-se que o recurso não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão, remanescendo fundamento suficiente para a manutenção do acórdão. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.